Tribunal: STF
Processo: ARE 1537016
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF. PAGAMENTO DE PAE - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. LEI Nº 6.903/81. ANAJUCLA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo. 2. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306- 43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001. 3. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 4. Hipótese em que, embora o nome do exequente conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81” (eDOC 111 – ID: 5b81bbec, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser possível discutir o mérito da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, notadamente quanto à legitimidade da associação autora para atuar em substituição da categoria profissional.



    Argumenta-se que a exigência constitucional de apresentação de lista de associados no momento do ajuizamento da ação coletiva corresponde uma contraprestação processual da União de impugnar a legitimidade dos nomes ali relacionados - ou de sua condição jurídica -, ainda no processo de conhecimento e com a presença da associação autora (eDOC 143 – ID: ff7f1b84, p. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não está abrangido pelo título executivo exequendo, posto que não possui as características necessárias para se enquadrar dentre os integrantes da categoria substituída pela associação autora da ação coletiva correspondente. Com base nisso, negou o direito ao cumprimento individual de sentença coletiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Importante ressaltar, dessa forma, que a discussão na ação coletiva restringiu-se a questões preliminares, pois, quanto ao mérito, sempre se fez referência ao mandado de segurança coletivo supra indicado. 



    A questão que fica diz respeito ao fato de a listagem de filiados à associação juntada com a inicial da ação coletiva incluir vários classistas que não se aposentaram no período de 92 a 98, mas eram ativos na época. 



    Nesse ponto, observo que a sentença na ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos é do tipo genérico, sendo que a situação concreta de cada associado será verificada por ocasião da liquidação de sentença. É somente na fase de cumprimento ou de liquidação que o direito coletivo deve ser individualizado, identificando-se os legitimados para a execução individual oriunda de ação coletiva. 



    Assim, em que pese constar o nome do associado na listagem juntada com a inicial da ação coletiva, faz-se necessário primeiramente, verificar se tal associado é beneficiário do título executivo formado no mandado de segurança coletivo. 



    No caso concreto, a referência "a todos os associados da Associação autora" deve ser entendida como todos os associados que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e que são beneficiários da sentença transitada em julgado no mandado de segurança coletivo e, ainda, que constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva.



    Dessa forma, embora o nome do exequente conste na lista juntada nos autos da ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, uma vez que o exequente era juiz classista na ativa até 13/05/2000 e não se aposentou sob a égide da Lei 6.903/81. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306- 43.2016.4.01.3400. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite somente a título argumentativo, o fato é que teria ocorrido a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, por não serem aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. Com efeito, o presente cumprimento de sentença diz respeito a parcelas anteriores a 2001, as quais estão todas prescritas (prescrição quinquenal), tendo em vista que a ação coletiva ora executada foi ajuizada em 2016” (eDOC 111 – ID: 5b81bbec, p. 6-7)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 848 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 901963, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.09.2015, negou a existência de repercussão geral na questão referente aos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, ao argumento de que seria matéria de natureza estritamente infraconstitucional, tendo em vista remeter a uma discussão quanto aos limites da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2015 - grifo nosso)



    Assim, verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria infraconstitucional, tendo em vista a controvérsia remeter aos limites da coisa julgada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Legitimidade ativa. Ação civil pública ajuizada por Associação de Defesa de Consumidores. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença individual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1451737 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 848. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 901.963-RG/SC (Tema 848 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos da sentença condenatória transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1347606 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 111 – ID: 5b81bbec, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente